Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DENTRO DO PRAZO DE 24 HORAS. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. PRAZO OBSERVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 2.397,80, referente à desistência em menos de 24 horas de compra pela internet de passagem aérea.
2. Nas razões recursais, a recorrente discorre sobre a situação econômica da empresa diante da pandemia e alega que as passagens de tarifa light não permitiriam aos consumidores obter a devolução integral do valor pago pela passagem aérea. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem contrarrazões (ID 18400232).
3. Recurso irregular. Ausência de preparo. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e do preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. Acrescenta-se que não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.
5. Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
6. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo e as custas, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
7. Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal: (Acórdão 1269161, 07476017720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1266418, 07042175520198070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.